Tribunal: STF
Processo: AI 661559
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356). LEI COMPLEMENTAR
   ESTADUAL N. 943/03. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido
   da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e
   III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.